Tribunal: TJDFT
Processo: 0707633-97.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Rescisão de contrato de prestação de serviços educacionais. Restituição dos valores pagos. Danos morais. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recursos de apelação interpostos pelas prestadoras de serviço diante da procedência do pedido de rescisão contratual cumulado com restituição de valores pagos e indenização por danos morais.
2. Em razão do fim da parceria entre as faculdades, a consumidora se viu impossibilitada de receber certificado de pós-graduação nos moldes contratados, frustrando sua legítima expectativa e intenção de ter uma certificação pela faculdade escolhida, rompendo a confiança depositada e configurando inadimplemento contratual.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inadimplemento contratual por parte das rés; e (ii) estabelecer se a autora tem direito à restituição dos valores pagos e à indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
4. A situação se amolda ao disposto no art. 14, do CDC, que estabelece a responsabilidade do fornecedor de serviços pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
5. Diante do inadimplemento contratual, a rescisão do contrato firmado deve ser mantida, declarando-se inexigível qualquer débito proveniente da referida relação jurídica, impondo-se a restituição dos valores pagos.
6. A rescisão do contrato de prestação de serviços educacionais determina a restituição das partes ao estado anterior, não podendo o consumidor perder os valores pagos por um serviço que não cumprirá sua finalidade de certificação pela instituição contratada.
7. A indenização por danos morais é devida, considerando que a consumidora adquiriu um curso, dedicou parte do seu tempo a ele e esperou pela entrega do certificado, tendo sua expectativa frustrada pela finalização da parceria entre as faculdades no decorrer do curso oferecido.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1834390, Juiz Daniel Felipe Machado, 3a Turma Recursal, j. 18/03/2024.